Tribunal: TCU
Processo: 003.141/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3237/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.141/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Barbara Berengan dos Santos (XXX.374.140-XX); Bruno Fortunato Flores (XXX.136.160-XX); Carolina Sander Reiser (XXX.198.020-XX); Dacenir Amaro Silveira Machado (XXX.458.890-XX); Douglas Barbosa Longarai (XXX.168.300-XX); Erika Fernanda Schmidt (XXX.977.500-XX); Gustavo Pacheco dos Santos (XXX.372.710-XX); Icaro Ortiz da Silva (XXX.753.150-XX); Laudiceia de Sá Moraes Siqueira (XXX.123.660-XX); Leila Isabel Vianna de Almeida (XXX.171.200-XX); Marcus Vinicius de Moraes (XXX.912.730-XX); Maria Angelica de Mattos Fontella (XXX.434.580-XX); Paula Eliana Silveira de Souza (XXX.663.290-XX); Raquel Aguiar de Souza (XXX.182.320-XX); Sirlene Antonia Correa (XXX.080.408-XX); Tiago Rodrigues de Rodrigues (XXX.343.940-XX); Vanessa Oliveira Machado (XXX.698.630-XX); Vinicius Cruz de Vargas (XXX.542.290-XX); Viviane Alves Dias (XXX.885.820-XX); Wanderley Broilo (XXX.356.680-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.